Tribunal: TJDFT
Processo: 0700910-85.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIO OCULTO. VEÍCULO USADO. FALHA. PROBLEMA NO PROJETO DO SISTEMA. VALOR DA RESTITUIÇÃO. TABELA FIPE. TERMO A QUO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EFETIVO DESEMBOLSO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR MAJORADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDAMENTE FIXADOS. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA CORRÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com o princípio da dialeticidade recursal, é ônus da parte recorrente evidenciar o motivo de fato e de direito que entende como suficiente à reforma da r. sentença, o que ocorreu no caso em apreço. Preliminar de ofensa à dialeticidade rejeitada.

2. Na hipótese, aplica-se a Lei Consumerista, porquanto a ré é fornecedora de serviços e a parte autora destinatária final (arts. 2o e 3o, da Lei 8.078/1990). Logo, verifica-se responsabilização solidária de todos os que agiram para o dano causado ao consumidor. 2.1. A venda de veículo a destinatário final, por empresa que comercializa a compra e venda de automóveis, gera relação negocial de natureza consumerista, motivo pelo qual incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 2.2. Nos arts. 18 e 20 do CDC, a responsabilidade é atribuída a toda a cadeia de fornecedores. 2.3. O presente caso se trata de vício do produto, assim, todos os fornecedores da cadeia são legitimados a compor a polo passivo da ação. Logo, verifica-se a legitimidade da ré que atuou na cadeia de fornecedores porquanto intermediou a compra do automóvel.

3. A responsabilidade civil dos fornecedores em razão dos danos causados aos consumidores é objetiva (art. 14 do CDC) e prescinde a inquirição do elemento subjetivo (dolo ou culpa). Basta que haja nexo de causalidade entre a conduta e o dano e não estejam presentes as causas de exclusão de responsabilidade previstas no CDC para que esteja configurada a responsabilidade civil do fornecedor. 3.1. A perícia revelou que “dado a recorrência do defeito e que eles ocorrem nos vários países em que os veículos equipados com a transmissão Powershift foram vendidos, a falha possui característica de problema no projeto do sistema” e concluiu que os defeitos apresentados no automóvel podem comprometer a segurança dos usuários.

4. Não obstante as condições apresentadas por outros componentes do veículo, demonstrou-se, de fato, a existência do vício de fabricação. Além disso, a autora não obteve a pronta solução do problema questionado ao passo que não há garantia de sua resolução. As rés não se desincumbiram de demonstrar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

5. Constatado o vício de produto no prazo de garantia, o fornecedor tem o prazo máximo de trinta dias para solucionar o problema. Logo, ao fim do referido prazo, o consumidor pode exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço (art. 18, § 1o, incisos I, II e III, do CDC). 5.1. Não havendo solução do vício, o contrato firmado entre as partes deve ser rescindido com o retorno ao status quo ante, qual seja, a devolução do veículo e a restituição do valor pago pela autora.

6. A restituição do valor deve ser compensada pelo desgaste natural do uso do bem, sob pena de enriquecimento sem causa por parte da autora. Desse modo, a restituição do valor do veículo deve se dar consoante a Tabela FIPE referente ao dia da restituição do automóvel. Precedentes.

7. A jurisprudência entende que o termo a quo para a incidência da atualização monetária nesse caso é o efetivo desembolso, porquanto a partir daí o numerário começa a sofrer com a desvalorização.

8. O ilícito praticado foi capaz de causar danos aos direitos da personalidade da consumidora, pois extrapolou ao mero dissabor e adentrou no abalo moral, causando aborrecimento além do razoável, pois foram realizadas diversas tentativas de sanar o defeito, o que lhe demandou tempo, desviou de suas atividades diárias e vulnerou o seu patrimônio moral. Isso gera o dever de indenizar nos termos do art. 927 do Código Civil. Dessa forma, correta a condenação à compensação pelos danos morais causados. 8.1. No entanto, considerando que a indenização deve nortear-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma que venha a reparar o dano à consumidora lesada, prevenir que ocorram casos análogos e, diante da notória capacidade econômica das empresas em questão, entendo que o valor fixado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra módico, devendo ser majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais), a fim de melhor corresponder à ofensa à personalidade.

9. O magistrado sentenciante, ao fixar os honorários advocatícios, levou em consideração a regra geral prevista no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, asseverando ter havido sucumbência das rés, razão pela qual foi lhes imposto os ônus de sucumbência. No mesmo sentido, não há motivos para se majorar os honorários ao patamar de 20% (vinte por cento), de modo que o magistrado singular, ao arbitrar os honorários, levou em conta os critérios legais previstos no art. 85, § 2o, I a IV, do CPC.

10. O prequestionamento para viabilizar a interposição dos recursos especial e extraordinário, havendo no acórdão omissão sobre questão federal ou constitucional, poderá ser instrumentalizado via embargos declaratórios. Desse modo, tem-se que, para fins de prequestionamento, não se exige menção expressa a cada dispositivo tido como violado.

11. Recursos conhecidos. Recurso da autora parcialmente provido e da primeira ré não provido. Recurso da segunda ré parcialmente provido para reduzir o valor da restituição para a quantia constante da Tabela FIPE referente ao dia da restituição do bem.